Tribunal: TJMT
Processo: 1043131-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043131-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEY DO CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 250.229.541-68 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A (AGRAVADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 11a Vara Cível de Cuiabá que, em AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor para a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado que ele afirma não ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência e consequente suspensão dos descontos contestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 300 do CPC exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência.

4.

A documentação anexada à inicial evidencia a probabilidade do direito do agravante, pois demonstra a realização dos descontos impugnados em seu benefício previdenciário.

5.

O perigo de dano resta caracterizado pela natureza alimentar do benefício previdenciário, sendo a redução da renda mensal um prejuízo irreparável ao agravante.

6.

A suspensão dos descontos até a melhor elucidação dos fatos é medida razoável, pois não há risco de irreversibilidade, uma vez que os valores podem ser retomados caso a legalidade dos contratos seja comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso Provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão dos descontos em benefício previdenciário é cabível quando há indícios de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1039977-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1043131-54.2025.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito c/c Restituição de Valores e Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a suspensão dos descontos eu seu benefício previdenciário, referentes a empréstimos consignados.

O agravante alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros que se passaram por prepostos da instituição financeira, induzindo-o a realizar procedimento de biometria facial que resultou na contratação de empréstimo consignado e outras operações financeiras sem seu consentimento ou conhecimento efetivo.

Aduz que é aposentado e pensionista do INSS, dependendo exclusivamente de seu benefício previdenciário para custear sua subsistência, e a manutenção dos descontos mensais compromete a satisfação de suas necessidades básicas.

Argumenta que somente tomou conhecimento da ilicitude quando sobrevieram operações manifestamente atípicas, sendo que a ausência de reação imediata decorreu exclusivamente da ocultação ardilosa praticada pelos estelionatários.

Defende a inversão do ônus da prova.

Pede a antecipação da tutela recursal.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id 334051887.

Contraminuta ID. 341111885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou o feito alegando que é beneficiário do INSS e verificou que foi realizado empréstimo consignado sem a sua autorização.

O
decisum
atacado está assim fundamentado:

(...)

No caso em tela, embora a parte autora apresente narrativa verossímil e documentos que indicam a ocorrência de fraude, a questão controvertida reside na validação da operação por meio de biometria facial.

A alegação de que tal procedimento foi viciado por engodo de terceiro, embora plausível, demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório, o que enfraquece, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Ademais, o perigo de dano não se revela com a urgência que autorizaria a concessão da medida sem a oitiva da parte contrária.

Conforme se extrai dos históricos de pagamento id. 208971027, os descontos ocorrem há meses, sem que a parte autora tenha demonstrado, de forma concreta, um agravamento insuportável de sua condição financeira que justifique a intervenção judicial imediata.

Tal entendimento encontra amparo em precedente desta Corte, que fixou a seguinte tese de julgamento:

(...)

Nesse contexto, a prudência recomenda aguardar a angularização da relação processual e a apresentação da contestação pela instituição financeira, a fim de que se possa formar um juízo de valor mais seguro sobre a controvérsia.
(Id n. 21453423 – autos em primeiro grau)

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

A documentação anexada na inicial evidencia a probabilidade do direito do agravante, pois confirma os abatimentos.

E o perigo de dano é manifesto uma vez que, se persistirem as deduções, haverá redução imotivada da sua renda mensal, prejuízo que se torna mais acentuado em razão da natureza alimentar.

Assim, é razoável que sejam suspensos os descontos até melhor elucidação dos fatos.

Portanto, estão preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.

Importante ressaltar que esse entendimento poderá ser revisto após a instrução probatória em primeira instância e então os descontos poderão ser facilmente retomados. Dessa maneira, não existe risco de irreversibilidade da medida.

A propósito:

“
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO –
SUSPENSÃO
DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS NA ORIGEM – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício, sendo o prazo para o seu cumprimento adequado.
(N.U 1039977-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

Pelo exposto
,
dou provimento ao Recurso

para determinar a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária de R$200,00,
limitados a
R$20.000,00
e fixo o período de 10 dias para o atendimento da obrigação.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026